Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GRAN PRIME DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO EIRELI – PRIME EDUC em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, em razão da Decisão Ordinária n. 2958/2022 na qual determinou que fosse instaurada Tomada de Contas Especial, visando à apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis, com a finalidade de obter o respectivo ressarcimento, relativamente ao suposto sobrepreço praticado na contratação dos serviços da Impetrante, no montante atualizado de R$ 12.833.098,94 (doze milhões, oitocentos e trinta e três, e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). A Impetrante narra ser empresa com notória especialização em serviços educacionais, atuante no mercado há mais de 12 anos e que foi vencedora do Pregão Eletrônico no PE03/2016-MTE e foi contratada para dar acesso aos jovens do Distrito Federal à cursos preparatórios para o ENEM e VESTIBULARES. Em relação ao Relatório de Inspeção 03/2019 - DINCS/COLES/SUBCI/CGDF, diz que não foram obedecidos os critérios estabelecidos pela Lei 8.666/93, pela Lei 10.520/01, pela Instrução Normativa no 03/2021 do TCDF, pela Instrução Normativa no 05/2022 – CGDF e pela jurisprudência massiva do próprio TCDF e do TCU, porquanto restou desrespeitado o devido processo legal quando se utilizou o preço de apenas uma empresa para indicar que os valores praticados pela Impetrante estariam acima dos preços praticados no mercado e no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. Assinala que o pregão eletrônico foi precedido de pesquisa de preços, conforme faz prova o anexo 09, porém, o Relatório de Inspeção n.o 03/2019 - DINCS/COLES/SUBCI/CGDF não utilizou o mesmo parâmetro, que é de caráter obrigatório para os processos de inspeção e auditoria no âmbito da Administração Pública. Argumenta que foram atendidas todas as exigências operacionais da execução do projeto, conforme previsão do Projeto Básico e que não houve dano ao erário, na medida em que não se demonstrou o suposto sobrepreço diante da imprecisão dos preços de referência utilizados. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da liminar, requer a suspensão dos efeitos jurídicos da Decisão Ordinária no 2958/2022, de 20 de julho de 2022 proferida pelo TCDF no processo 00600-00000412/2022-95 e que determinou a instauração da Tomada de Contas n. 00400-00048003/2022-62, até o julgamento de mérito deste writ, bem como a suspensão do processo 00600-00000412/2022-95. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja anulado o processo de Tomada de Contas n. 00400-00048003/2022-62. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do writ, dele conheço. Por ora, conforme já me manifestei em precedente anterior (ac. 1076165), não há que se falar em contraditório e ampla defesa na fase prévia à instauração da Tomada de Contas Especial no TCDF. De fato, o Relatório de Inspeção, que serviu de base à instauração da tomada de contas, é documento unilateral, elaborado a partir de auditorias internas do próprio órgão e qualquer forma de intervenção é prorrogada para a etapa seguinte. Em que pese a natureza predominantemente inquisitiva e unilateral da primeira fase do procedimento, a Impetrante teve acesso aos autos e oportunidade de apresentação de defesa, conforme os elementos que instruem os autos, não havendo como alegar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido, confira-se: Acórdão n.944448, 20150020196792MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Publicado no DJE: 03/06/2016. Pág.: 65/67). Quanto aos demais argumentos invocados, tenho que merecem maior análise após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, até porque, a priori, no procedimento de Tomada de Contas Especial é que se verificarão as nulidades apontadas pela Impetrante. Assim, nesta fase inicial do processo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe esta Decisão e solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 26 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator